Tribunal: TJSP
Processo: 1030983-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030983-
95.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÔNIA RIBEIRO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030983-95.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Regional de Santo Amaro – 9a Vara Cível
Apte.: Sônia Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Apda.: Tokio Marine Seguradora S/A.
Juíza de 1o grau: Ana Carolina Munhoz de Almeida
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/01/2020
VOTO No 45.901
EMENTA:
SEGURO
DE
RISCOS
DE
ENGENHARIA.
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. Não demonstrado que se
trata de risco coberto pelo seguro, é indevida a indenização
securitária. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 374/375 que julgou improcedente a ação, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e condenou
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
era o caso de inversão do ônus da prova em razão da aplicação das regras de
proteção ao consumidor, tendo em vista a sua hipossuficiência e vulnerabilidade
técnica perante a seguradora/ré. Aduz que a cláusula que exclui o risco é abusiva
e que se trata de contrato de adesão em que coloca o segurado em
desvantagem. Enfatiza que a essência do contrato de seguro celebrado entre as
partes é garantir ao segurado a indenização em caso de sinistro. Salienta que a r.
sentença de primeiro grau não enfrentou a questão e nem analisou as provas
carreadas aos autos. Aponta que há outra cláusula contratual contraditória que
permite entender que há cobertura em caso de dano oriundo de fundações e
correlatos, sendo que o muro da propriedade vizinha foi avariado por conta da
fundação realizada. Assim, há plena cobertura dos prejuízos sofridos. Discorre
longamente acerca do contrato de adesão e das cláusulas abusivas,
contraditórias e limitativas, devendo prevalecer o interesse do consumidor.
Esclarece que não houve negligência de sua parte quando da realização da
escavação e que a queda do muro da propriedade circunvizinha se deu por causa
da fundação, se tratando de risco coberto pelo seguro. Requer seja dado
provimento ao presente recurso a fim de julgar procedente a ação nos exatos
termos pleiteados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030983-95.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, cabe afastar a preliminar de não
conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.
Isto porque, pela leitura das razões recursais, muito
embora não tenha a apelante abordado minuciosamente sobre as conclusões
contidas no julgado de primeiro grau, verifica-se que foram apresentados os
fundamentos de fato e de direito que a recorrente entende possuir para a reforma
da decisão, não havendo assim que se falar em não conhecimento do recurso,
nos termos do artigo 1.013, §2o do CPC.
Assim, não há se falar em não conhecimento do
recurso.
E o recurso não merece prosperar.
Bem andou a ilustre magistrada sentenciante ao decidir
pela improcedência da ação, nos seguintes termos:
“No mérito, o pedido é improcedente.
A autora contratou seguro patrimonial de riscos de engenharia com
cobertura de 22.08.2018 a 17.05.2020, conforme apólice acostada
às fls. 182/243.
Em 04.12.2018, portanto dentro da vigência do seguro, ocorreu o
desabamento do muro de divisa.
A ré recursou a cobertura do sinistro por reputá-lo excluído da
apólice (fl. 133).
De acordo com o parecer do laudo de vistoria (fls. 332/335), foi feita
escavação junto ao muro de divisa com a propriedade de terceiro,
localizado nos fundos do terreno, ocasionando rachaduras e o
desabamento do muro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030983-95.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Na apólice, está previsto que a cobertura adicional de danos
decorrentes de acidentes ocasionados por fundações, sondagens
de terreno, escavação, etc. Entretanto, está excluída a cobertura de
danos causados a muros e/ou paredes que fazem divisa com a obra
segurada (cláusula 024, 3, “d” - fl. 235).
Como os danos foram causados em muro de divisa, não há o que se
falar em cobertura desse prejuízo pela ré.
Assim, com base no contrato, a ré não tem o dever de indenizar a
autora, uma vez que, como seguradora, não tinha nenhuma
obrigação de cobrir os prejuízos sofridos. A responsabilidade da ré
se limita aos riscos por ela assumidos na apólice.
Anote-se, por fim, que a cláusula de exclusão de cobertura dos
danos no muro de divisa encontra-se redigida em destaque, nos
termos que determina o § 4o do art. 54 do CDC, sendo assim,
válida.” (fls. 374/375)
Trata-se de cobrança de indenização referente a
contrato de seguro de riscos de engenharia, narrando a autora que ao efetuar
serviço de fundação/escavação no terreno em que realizava a obra, acabou por
provocar a queda do muro da propriedade circunvizinha.
Relata ainda que arcou com os reparos no aludido
muro e, ao solicitar indenização securitária, a ré negou o pagamento alegando
que se tratava de risco não coberto pelo contrato celebrado entre as partes.
Pela leitura atenta dos autos, era mesmo o caso de
improcedência da ação, uma vez que nos termos da ata de vistoria elaborada
após os fatos, constou que foram realizados serviços de escavação pela
segurada junto ao muro de divisa dos fundos, mais precisamente junto ao muro
de arrimo de propriedade da residência vizinha, sendo que no dia seguinte à
citada escavação observou-se que o muro apresentava rachaduras. Concluiu-se
ao final, que o sinistro ocorreu por conta da escavação próxima ao muro de divisa
com a propriedade vizinha, bem como a presença de solo encharcado por
ocasião de chuvas recentes e por fragilidade do próprio muro (fls. 104).
De acordo com a apólice de seguros acostada aos
autos, foram várias as coberturas contratadas, sendo que dentre elas danos em
propriedades circunvizinhas, incluindo o risco de fundações e correlatos (fls. 186),
descrita na cláusula 024, item 1 das condições gerais, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030983-95.2019.8.26.0002 -Voto no
5
“024 - COBERTURA ADICIONAL PARA RISCOS DE FUNDAÇÕES
(EXTENSÃO PARA A COBERTURA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL GERAL E CRUZADA - RISCOS DE ENGENHARIA)
1. A cobertura de responsabilidade civil geral e cruzada se
estenderá para garantir, as reclamações de indenização por danos
decorrentes de acidentes diretamente ocasionados por fundações,
sondagens de terreno, rebaixamento de lençol freático, escavação,
abertura de valas e galerias, estaqueamento, contenção periférica,
terraplanagem (corte e aterro), e, quaisquer outros serviços e/ou
trabalhos executados abaixo do nível original do solo, ou com eles
relacionados.” (fls. 234/235).
Entretanto, constou na mesma cláusula 024, no item 3,
letra “d”, a exclusão do risco em caso de danos causados em muros que fazem
divisa com a obra, assim descrita:
“3. A Seguradora, em nenhuma hipótese, responderá pelas
reclamações de indenização por:
...
d) danos causados a muros e/ou paredes que fazem divisa com a
obra segurada.“ (fls. 235)
Desta forma, depreende-se que a segurada tinha
conhecimento de todas as coberturas decorrentes do contrato de seguro firmado,
bem como os riscos excluídos.
E não existe nenhuma abusividade nas cláusulas na
forma como foram contratadas, pois devidamente discriminados e destacados, na
apólice de seguro, os riscos excluídos, como bem determina o Código de Defesa
do Consumidor, veja-se:
"Art. 54. § 4o. As cláusulas que implicarem limitação de direito
do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo
sua imediata e fácil compreensão."
Além disso, há que se frisar que a apelante é empresa
do ramo de construção civil, dotada de experiência em contratações dos mais
diversos serviços, não podendo alegar sua fragilidade perante a seguradora, sob
a alegação de que a cláusula que excluiu riscos é abusiva ou de que o contrato é
de adesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030983-95.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Em síntese, não se tratando de risco coberto pelo
seguro, é indevida a indenização securitária pleiteada, sendo de rigor a
improcedência da ação.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC,
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica